Tribunal: TJDFT
Processo: 0021333-05.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 118/2005. CITAÇÃO PESSOAL. SUSPENSÃO. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA JUDICIAL. NÃO ALTERADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECORRIDO. HONORÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PARÂMETROS. ART. 85, §3o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEÇÃO. HIPÓTESES CABÍVEIS. NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o despacho que ordenou a citação do executado foi proferido em momento anterior à vigência da LC 118/2005, prevalece a redação original do inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN, o qual condicionava a interrupção da prescrição à citação pessoal do executado. Precedentes.

2. Decorrido o lapso temporal superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a data da citação da empresa executada, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

3. Nos termos do artigo 187 do Código Tributário Nacional, a decretação de falência não é causa suficiente para a interrupção da prescrição, uma vez que não altera a cobrança judicial do crédito tributário.

4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros previstos art. 85, §3o do Código de Processo Civil, conforme o valor da causa ou proveito econômico obtido.

5. O caso em análise não se enquadra nas hipóteses previstas pelo artigo 85, §8 do CPC, “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, nas quais a fixação do valor dos honorários deve ser efetuada por apreciação equitativa.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.